Tribunal: TJDFT
Processo: 0001330-81.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES PENAIS ANTERIORES. TERCEIRA FASE. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. POSICIONAMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Constata-se a consumação do crime de roubo quando o bem subtraído não é restituído à vítima.

4. A personalidade e a conduta social do réu não podem ser valoradas negativamente com base em condenações anteriores.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.